Tribunal: TJSP
Processo: 1039989-47.2016.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
APELAÇÃO – Indenização por danos morais – Sentença recorrida julgou as pretensões do autor improcedentes – Irresignação do autor – Afastada preliminar - As provas visam ao convencimento do magistrado, que, por sua vez, entendeu pela desnecessidade de produção de prova oral – Inteligência dos arts. 370 e 371 do CPC – Reconhecida a configuração de dano moral, praticado pelo réu, com a publicação de

Ementa:
APELAÇÃO – Indenização por danos morais – Sentença recorrida julgou as pretensões do autor improcedentes – Irresignação do autor – Afastada preliminar - As provas visam ao convencimento do magistrado, que, por sua vez, entendeu pela desnecessidade de produção de prova oral – Inteligência dos arts. 370 e 371 do CPC – Reconhecida a configuração de dano moral, praticado pelo réu, com a publicação de vídeo e texto ofensivo à honra objetiva e à imagem do autor – Súmula 227 STJ – A crítica do réu ultrapassou o direito da livre manifestação de pensamento e de expressão, previstos no art. 5o, incisos IV e IX, da CF – Danos morais arbitrados em R$ 3.000,00 – Indevida condenação do provedor de aplicação em danos morais – Inteligência do art. 19, caput, da Lei 12.965/14 – Imputação dos ônus sucumbenciais, nos termos dos arts. 85, §8o, e 87, caput, do CPC – Sentença recorrida parcialmente reformada – Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000995746
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1039989-47.2016.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante POSTO
DE SERVICOS AUTOMOTIVOS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MADRI
LTDA., são apelados MARCELO SANTOS e FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE
DO BRASIL LTDA.
ACORDAM, em 6a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U. Sustentou oralmente o advogado Dr. Amaury Teixeira.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO ALCIDES (Presidente sem voto), ALEXANDRE MARCONDES E ANA
MARIA BALDY.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
COSTA NETTO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1039989-47.2016.8.26.0224 -Voto no 10.462
2
Apelação Cível no 1039989-47.2016.8.26.0224
Apelante: Posto de Servicos Automotivos Comercio de Combustiveis Madri
Ltda.
Apelados: Marcelo Santos e Facebook Serviços Online do Brasil Ltda
Comarca: Guarulhos
Voto no 10.462
APELAÇÃO – Indenização por danos morais – Sentença
recorrida julgou as pretensões do autor improcedentes –
Irresignação do autor – Afastada preliminar - As provas
visam ao convencimento do magistrado, que, por sua vez,
entendeu pela desnecessidade de produção de prova oral –
Inteligência dos arts. 370 e 371 do CPC – Reconhecida a
configuração de dano moral, praticado pelo réu, com a
publicação de vídeo e texto ofensivo à honra objetiva e à
imagem do autor – Súmula 227 STJ – A crítica do réu
ultrapassou o direito da livre manifestação de pensamento e
de expressão, previstos no art. 5o, incisos IV e IX, da CF –
Danos morais arbitrados em R$ 3.000,00 – Indevida
condenação do provedor de aplicação em danos morais –
Inteligência do art. 19, caput, da Lei 12.965/14 –
Imputação dos ônus sucumbenciais, nos termos dos arts.
85, §8o, e 87, caput, do CPC – Sentença recorrida
parcialmente reformada – Recurso provido em parte.
Trata-se de apelação, interposta contra sentença que
julgou improcedente a ação, condenando o autor ao pagamento
das
custas,
despesas
processuais e honorários advocatícios,
arbitrados em R$ 2.500,00, para o patrono do réu Marcelo, e outros
R$ 2.500,00 para o patrono do corréu Facebook (fls. 293/295).
Inconformado, apela o autor, alegando, em síntese,
que (i) houve cerceamento de defesa, porquanto a sentença
expressou a ausência de provas acerca da regularidade dos
equipamentos, porém o magistrado de primeira instância indeferiu a
produção de provas periciais quando requeridas; (ii) restou
demonstrado que o volume abastecido no veículo do apelado
estava
correto;
(iii)
segundo
prova
testemunhal,
houve

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1039989-47.2016.8.26.0224 -Voto no 10.462
3
abastecimento de quantidade similar em outro veículo do mesmo
modelo daquele utilizado pelo apelado e na sua presença; (iv)
indevida a manutenção das divulgações difamatórias, publicadas
pelo apelado Marcelo, no site do provedor de aplicação apelado;
(v) o depoimento pessoal do apelante e oitiva das testemunhas na
audiência de instrução comprovam que o apelado difamou a
apelante, prejudicando a sua imagem, injustificadamente, devendo
assim responder por seus atos; (vi) a verba honorária é
desproporciona, já que o valor atribuído a causa foi de R$ 1.000,00 e
não houve atribuição de valor ao pedido de dano moral; (vii) houve
o afastamento da preliminar de impugnação do valor da causa,
arguida pelo apelado Marcelo; e (viii) defende a fixação da verba
honorária entre 10% a 20% do valor da causa.
Enfim, requer a reforma da sentença, para condenar
os apelados a indenizar o apelante nos danos morais sofridos pela
divulgação indevida, invertendo-se o ônus de sucumbência.
Subsidiariamente, pleiteia a decretação da nulidade da sentença,
bem como que o valor da condenação a título de honorários
advocatícios seja reduzido para o patamar de 10% a 20% do valor da
causa.
Contrarrazões (fls. 308/322 e 323/340).
É o relatório.
A presente demanda tinha como escopo (i) a retirada
de vídeo e texto, publicados pelo réu Marcelo na plataforma do
apelado Facebook, criticando o apelante, (ii) a condenação do
apelado Marcelo em danos morais, por ferimento da imagem e
honra do apelante; e (iii) a remoção, pelo apelado Facebook, do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1039989-47.2016.8.26.0224 -Voto no 10.462
4
vídeo e conteúdo calunioso, inicialmente publicados pelo corréu,
além dos compartilhamentos realizados pela rede social.
A
sentença
julgou
totalmente
improcedente
a
pretensão do autor, condenando aos ônus sucumbenciais. Contudo,
ao compulsar os autos, entende-se que a sentença merece reparos.
No entanto, convém esclarecer que, em sede
recursal, não há pleito relativo à remoção de conteúdos ofensivos,
mas exclusivamente ao arbitramento de danos morais. Assim, em
respeito ao princípio do tantum devolutum quantum apelatum,
restringe-se a presente decisão colegiada à verificação de
configuração de danos morais, no caso em tela.
Em que pese a argumentação do apelante, afasta-se
a preliminar de cerceamento de defesa, uma vez que as provas
produzidas no processo visam ao convencimento do magistrado e,
portanto, a faculdade de se determinar a realização de novas
provas, caso aquele entenda necessário, conforme dispõem os
artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil1. Assim, ao entender
pela desnecessidade de produção de prova pericial, indeferindo sua
produção, o magistrado agiu legalmente.
Ademais, não se mostra pertinente a produção de
prova pericial para julgamento relativo à indenização por dano
moral e remoção de conteúdo ofensivo, sob pena de ineficácia e
1 “Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as
provas necessárias ao julgamento do mérito.
Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis
ou meramente protelatórias.
“Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do
sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu
convencimento.”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1039989-47.2016.8.26.0224 -Voto no 10.462
5
mácula ao princípio da celeridade processual.
Superada a questão processual, passa-se à análise do
mérito.
Com efeito, o vídeo e mensagens ora vergastados
referem-se aos fatos ocorridos em 15/10/2016, quando o apelado
Marcelo abasteceu seu veículo no posto apelante e reclamou que a
bomba de gasolina registrou aproximadamente 65 litros de
combustível, quantidade superior àquela que o tanque de seu
veículo suportaria.
O manual do automóvel do apelado expressa que o
veículo, modelo Fiat Stilo, 16V,1.81, possui tanque com capacidade
para 58 litros2. Porém, depreende-se do recibo, acostado na fl. 97,
que o apelante colocou 65.549 litros de combustível no automóvel
do apelado, ou seja, quantia superior à capacidade do tanque do
veículo, indicada no manual.
Observa-se que o apelante confessa não ter realizado,
no ato, o teste de volume - cuja orientação ao consumidor se
encontra disposta em cartilha da ANP3, nos casos em que há
suspeita de golpe da bomba baixa - a fim de se apurar quantos litros
efetivamente foram colocados no tanque do veículo do apelado e
qual a sua real capacidade (fl. 2).
Extrai-se do boletim de ocorrência, acostado nas fls.
2Disponível em:
http://manualdoautomovel.com.br/areatecnica/manuais_de_carros/FIAT/Stilo_201
0_Stilo%201.8%20Flex%20(3,3%20mb).pdf
Acesso em: 10/11/2020
3 Disponível em:
http://www.anp.gov.br/images/publicacoes/cartilhas/Combustiveis-liquidos_10-
orientacoes-2019.pdf
Acesso em: 10/11/2020

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1039989-47.2016.8.26.0224 -Voto no 10.462
6
30/32, que, em 24/10/2016, o apelado Marcelo retornou ao posto
apelante, ocorrendo o abastecimento completo do veículo, seguida
da retirada de litro por litro do combustível, averiguando-se que a
capacidade do tanque daquele veículo era de 67,9 litros, isto é,
superior ao indicado em seu manual.
Todavia, a averiguação de suposto cometimento de
infração pelo apelante dependia de análise não apenas da
capacidade volumétrica do tanque de combustível do veículo do
apelado, mas também da quantidade de combustível que havia no
tanque do veículo, em 15/10/2016, e se era possível abastecê-lo com
mais 65,549 litros.
Nota-se que esse último aspecto não foi investigado
no presente caso. Tampouco, consta nos autos notícia de infração
ou crime, cometida pelo apelante, até o presente momento.
Depreende-se
dos
autos
que
os
conteúdos
impugnados (o vídeo e o seu respectivo texto) foram publicados
pelo apelado Marcelo, em sua rede social no site do apelado
Facebook, na data dos fatos (15/10/2016 fl. 37).
O referido vídeo identifica o apelante, seu nome e sua
localização, acusando-o de prática de roubo (minutos 1'25'' a 1'29''),
em razão do abastecimento de veículo do apelante em
capacidade superior expresso no manual do automóvel.
Ainda, nos minutos 1'47'' a 1'53'', o apelado expressa
que na segunda-feira, ele retornaria ao apelante para obter
explicações ou chamar a autoridade policial.
Observa-se que, apesar de expressar dúvida acerca

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1039989-47.2016.8.26.0224 -Voto no 10.462
7
do ato ocorrido, ao avisar dizer que retornaria posteriormente ao
posto para averiguação do caso, o apelado Marcelo acusa o
apelante de prática de crime.
Além
disso,
na
publicação,
por
extenso,
que
acompanha o vídeo, o apelado expressa que o apelante cometeu
“safadeza com o consumidor” (fl. 37).
Nessas condições, resta claro que os conteúdos
impugnados não apresentam simples crítica objetiva, havendo clara
intenção de ofender o apelante, ultrapassando o apelante o direito
da livre manifestação de pensamento e de expressão, previstos no
artigo 5o, incisos IV e IX, da Constituição Federal4.
Logo, é nítida a intensão e o ferimento à honra
objetiva e à imagem do apelante com a publicação do
mencionado vídeo e do respectivo texto, que contaram com 14 mil
visualizações de usuários da internet e 468 compartilhamentos (fl. 37),
além de diversos comentários de repúdio ao apelante, por terceiros
que interagiram com o conteúdo publicado(fls. 39/63).
Convém relembrar que a pessoa jurídica pode sofrer
dano moral, conforme entendimento sumulado no 227, pelo colendo
Superior Tribunal de Justiça5.
Ressalta-se que, na hipótese de dúvidas acerca da
conduta do apelante, o apelado deveria ter entrado em contato
4 “Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza,
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade
do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos
termos seguintes: (...)
IV - é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato; (...)
IX - é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de
comunicação, independentemente de censura ou licença; (...)”
5 Súmula 227: “A pessoa jurídica pode sofrer dano moral”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1039989-47.2016.8.26.0224 -Voto no 10.462
8
com aos órgãos competentes o que fez apenas posteriormente à
publicação do vídeo e texto (fl. 100/106)
e tomar as medidas
administrativas e/ou judiciais cabíveis, mas não difamar a apelante
na internet, antes mesmo, inclusive, de se ter qualquer confirmação
sobre a eventual prática de crime ou infração pela apelante.
Destarte, com fulcro nos artigos 5o, inciso X, da
Constituição Federal6 e 186 e 927, caput, do Código Civil7, diante da
configuração do dano moral, faz-se devida a condenação do
apelado Marcelo em indenização, no valor de R$ 3.000,00, conforme
o entendimento jurisprudencial deste egrégio Tribunal:
“RESPONSABILIDADE CIVIL Publicação em
perfil
da
rede
social
Facebook

Descontentamento com a qualidade de
combustível automotivo que teria causado
danos ao veículo da consumidora

Afirmação de adulteração de combustível
não comprovada Abalo à honra objetiva
da
fornecedora
-
Assiste
direito
aos
consumidores de livremente manifestarem
sua opinião, em relação aos fornecedores,
suas mercadorias e os serviços prestados,
por meio de sites especializados, pela
imprensa em geral ou qualquer outro meio
de comunicação, ainda que pessoal, sob
pena
de
violação
ao
princípio
constitucional da livre manifestação do
pensamento (art. 5o, IV), no que se inclui o
direito de crítica, mas não se inserem
6 “Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza,
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade
do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos
termos seguintes: (...)
X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas,
assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de
sua violação;(...)”
7 “Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou
imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente
moral, comete ato ilícito.”
“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica
obrigado a repará-lo.”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1039989-47.2016.8.26.0224 -Voto no 10.462
9
afirmações levianas e desprovidas de
veracidade Dano moral bem fixado - Não
comprovação da adulteração do veículo
afasta a pretensão de reparação de danos
formulada em reconvenção
Recurso
desprovido.”
(TJSP;
Apelação
Cível
1035051-72.2017.8.26.0224;
Relator
(a): Alcides Leopoldo; Órgão Julgador: 4a
Câmara
de
Direito
Privado;
Foro
de
Guarulhos
- 3a
Vara
Cível;
Data
do
Julgamento: 28/02/2020; Data de Registro:
28/02/2020) (Destacamos)
“A r. sentença, cujo relatório se adota,
julgou procedente o pedido em face da
corré Kamila, condenando-a a retirar das
redes sociais os comentários ofensivos à
honra do autor, tornando definitiva a tutela
concedida inicialmente, e ao pagamento
de indenização por dano moral de R$
3.000,00, corrigida desde a sentença, com
juros de mora de 12% ao ano da citação,
além das custas e honorários advocatícios
de 10% do valor da condenação e julgou
improcedente
a
reconvenção,
e
procedente em parte o pedido formulado
em relação à corré Facebook, apenas
para condená-la à retirada do conteúdo
ofensivo publicado pela primeira ré em
relação ao autor, tornando definitiva a
tutela de urgência, sem condenação à
verbas honorárias (fls. 376/383).
(...) Configurada a violação à honra
objetiva da autora, inclusive pelo relato do
zelador, por abalo a sua credibilidade e ao
seu conceito comercial, foi adequada a
condenação por dano moral, observando
a fixação os princípios da razoabilidade e
da
proporcionalidade,
devendo
ser
mantida. (...)”(Destacamos)
Entende-se
que
tal
montante
indenizatório
é
proporcional, razoável e suficiente à reparação do dano sofrido pelo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1039989-47.2016.8.26.0224 -Voto no 10.462
10
apelante, sem lhe gerar enriquecimento indevido e servindo de
desestímulo, com função punitiva e pedagógica ao apelado.
Tem-se devida a incidência de correção monetária, a
partir da presente decisão, segundo a súmula 362 do Superior
Tribunal de Justiça8, e de juros moratórios de 1% ao mês, a contar do
evento danoso (15/10/2016), nos termos da súmula 54 do Superior
Tribunal de Justiça9.
Todavia, é indevida a condenação do provedor de
aplicação, em virtude de danos decorrentes de conteúdo gerado
por terceiros.
Extrai-se do artigo 19, caput, da Lei 12.965/1410 que tal
provedor somente poderá ser responsabilizado civilmente por danos
decorrentes de conteúdo gerado por terceiros, na hipótese em que,
após ordem judicial específica, o provedor não tornar indisponível o
conteúdo apontado como infringente.
No caso em tela, diante da ausência de (i) ordem
judicial, ao apelado Facebook, para tornar indisponível conteúdos
relembrando-se que decisão de deferiu a tutela de urgência
continha determinações unicamente ao apelado Marcelo (fls. 67/68)
e, consequentemente, (ii) de descumprimento de ordem judicial
8 Súmula 362: “A correção monetária do valor da indenização do dano moral
incide desde a data do arbitramento".
9 Súmula 54: “Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de
responsabilidade extracontratual”
10 “Art. 19. Com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a
censura, o provedor de aplicações de internet somente poderá ser
responsabilizado civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerado por
terceiros se, após ordem judicial específica, não tomar as providências para, no
âmbito e nos limites técnicos do seu serviço e dentro do prazo assinalado, tornar
indisponível o conteúdo apontado como infringente, ressalvadas as disposições
legais em contrário.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1039989-47.2016.8.26.0224 -Voto no 10.462
11
pelo Facebook recorrido, mostra-se indevida a condenação do
apelado provedor de aplicação em danos morais, oriundos de
conteúdo gerado por terceiros.
No mesmo sentido, posiciona-se a jurisprudência desta
colenda Câmara:
“APELAÇÃO CÍVEL "Ação de Indenização
por Danos Materiais e Morais" Autora que
afirma ter sido vítima de danos morais e
materiais perpetrados pelo veículo de
comunicação réu, ao publicar matéria em
que afirmou ter ela, advogada que é, se
envolvido em esquema de venda de
sentenças
Afirmação da autora, ainda,
de que referida matéria foi amplamente
disponibilizada através do mecanismo de
busca "Google Search", o que evidenciaria,
também, a responsabilidade da provedora
de aplicações de internet pelos prejuízos
narrados na petição inicial Sentença de
improcedência
Insurgência da autora

Não acolhimento
Notícia veiculada a
respeito da autora que é verdadeira e de
inegável
interesse
público,
dada
a
gravidade que a conduta a ela imputada
representa
Ofício encaminhado aos
autos pela Polícia Federal, confirmando
que a autora teve decretada sua prisão
temporária
em
razão
de
indícios
de
envolvimento com esquema de venda de
sentenças, em plantão judiciário realizado
no âmbito do Tribunal de Justiça de Minas
Gerais

Ato
ilícito,
por
isso,
não
configurado Provedora de aplicações de
internet que, igualmente, não cometeu
ilícito algum
Art. 19 do Marco Civil da
Internet que estabelece responderem os
provedores de aplicações de internet por
conteúdo gerado por terceiros, apenas
quando houver determinação judicial determinando a indisponibilidade da
publicação, e a ordem não for cumprida

Precedentes desta Corte e do c. Superior

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1039989-47.2016.8.26.0224 -Voto no 10.462
12
Tribunal de Justiça assentes no sentido de
que os provedores da aplicações de
internet não são responsáveis, como regra,
pelo
conteúdo
gerado
por
terceiros,
tampouco podem realizar controle prévio
das publicações, o que poderia implicar
em indevida censura Pedido inicial que,
nesse cenário, era mesmo improcedente
Sentença
mantida

RECURSO
DESPROVIDO.”
(TJSP;
Apelação
Cível
1020640-56.2014.8.26.0506;
Relator
(a): Rodolfo Pellizari; Órgão Julgador: 6a
Câmara
de
Direito
Privado;
Foro
de
Ribeirão Preto - 2a Vara Cível; Data do
Julgamento: 21/09/2020; Data de Registro:
21/09/2020) (Destacamos)
Dessa forma, tem-se devida a reforma parcial da
sentença recorrida, para condenar apenas o apelante Marcelo ao
pagamento de danos morais, arbitrados em R$ 3.000,00, corrigidos
monetariamente e com juros de 1% ao mês.
Assim, em respeito aos artigos 85, §8o, e 87, caput do
Códex11, imputa-se, ao apelante, o adimplemento integral dos ônus
sucumbenciais do apelado Facebook, fixando em favor dos
patronos deste honorários de R$ 2.000,00. Enquanto incumbe-se ao
apelado Marcelo arcar com as custas e despesas processuais do
apelante, além de verba honorária de R$ 2.000,00, em favor dos
patronos daquele.
Pelo
exposto,
DÁ-SE
PARCIAL
PROVIMENTO
ao
presente recurso, a fim de reformar parcialmente a sentença
11 “Art. 85 (...)
§ 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda,
quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por
apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.”
“Art. 87. Concorrendo diversos autores ou diversos réus, os vencidos respondem
proporcionalmente pelas despesas e pelos honorários.”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1039989-47.2016.8.26.0224 -Voto no 10.462
13
recorrida, para condenar o apelado Marcelo ao pagamento de
danos morais, em favor do apelante, correspondentes a R$ 3.000,00,
com incidência de correção monetária, a partir da presente
decisão, (súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça) e juros
moratórios de 1% ao mês, a contar do evento danoso (15/10/2016 -
súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça).
Por fim, em respeito aos artigos 85, §8o, e 87, caput do
Códex12, imputa-se ao apelante, o adimplemento integral dos ônus
sucumbenciais do apelado Facebook, fixando em favor dos
patronos deste honorários de R$ 2.000,00. Enquanto incumbe-se ao
apelado Marcelo arcar com as custas e despesas processuais do
apelante, além de verba honorária de R$ 2.000,00, em favor dos
patronos daquele..
JOSÉ CARLOS COSTA NETTO
Relator
12 “Art. 85 (...)
§ 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda,
quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por
apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.”
“Art. 87. Concorrendo diversos autores ou diversos réus, os vencidos respondem
proporcionalmente pelas despesas e pelos honorários.”